Tribunal: TJSP
Processo: 1033630-43.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendida reanálise dos temas sob o argumento de ocorrência de omissão e contradição – A simples divergência quanto ao resultado adverso proclamado não redunda em vício reparável via recurso apresentado – Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendida reanálise dos temas sob o argumento de ocorrência de omissão e contradição – A simples divergência quanto ao resultado adverso proclamado não redunda em vício reparável via recurso apresentado – Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.